Tribunal: TJMT
Processo: 1033924-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033924-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), ADEMIR SIMPLICIO DA SILVA - CPF: 459.128.901-04 (AGRAVANTE), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação de reparação de danos materiais e morais, sob o fundamento de ausência de comprovação de insuficiência econômica do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a movimentação financeira do agravante, evidenciada nos extratos bancários, é compatível com a condição de insuficiência econômica alegada; e (
ii
) determinar se a ausência de apresentação de declaração de imposto de renda compromete a presunção relativa de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC, pode ser afastada por elementos objetivos que demonstrem a capacidade econômica da parte requerente.

A movimentação financeira expressiva, com entradas e saídas vultosas em curtos períodos, descaracteriza a alegação de insuficiência econômica do agravante.

A ausência de apresentação de declaração de imposto de renda constitui elemento relevante para afastar a presunção de hipossuficiência, conforme art. 99, § 2o, do CPC.

Os custos operacionais e pessoais alegados pelo agravante, embora relevantes, não comprovam a impossibilidade de pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento, podendo ser adotada a forma parcelada prevista no art. 98, § 6o, do CPC.

O deferimento indevido do benefício comprometeria o instituto da gratuidade da justiça, que visa garantir o acesso ao Judiciário aos comprovadamente necessitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada por moviment

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento

interposto por
ADEMIR SIMPLICIO DA SILVA,

com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos
da

Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais no 1049203-65.2024.8.11.0041
,
ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A
,
indeferiu-lhe
o pedido de justiça gratuita.

Para tanto, o
agravante alega que a decisão
agravada
merece reforma, uma vez que a análise de sua condição financeira não considerou adequadamente os extratos bancários juntados, os quais, demonstram
a
inexistência de sobras financeiras ao final de cada mês.

Defende, ainda, que a presunção de hipossuficiência, derivada de sua declaração de pobreza, não foi devidamente reconhecida.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência
d
a pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

Art. 99.

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson
Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Na espécie, da
análise dos autos
denota-se
que o agravante apresentou extratos bancários que evidenciam movimentações financeiras vultosas, caracterizadas por entradas e saídas de valores expressivos em curtos períodos. Tal circunstância, por si só,
afasta a tese de
insuficiência econômica alegada.

Ademais, a ausência de apresentação de declaração de imposto de renda é elemento relevante, pois, à luz do art. 99, § 2o, do CPC, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada diante de elementos que demonstrem
a
capacidade econômica
de
arcar com os custos do processo.

No caso, a expressiva movimentação bancária constatada nos documentos juntados aos autos
(id n. 168341770 e 168341771)
, associada à inexistência de documentação fiscal que justifique a situação financeira do agravante, reforça a conclusão de que
a parte requerente
não atende aos requisitos legais para concessão do benefício pleiteado.

Ainda que os valores movimentados sejam utilizados para despesas operacionais e pessoais, o agravante não demonstrou, de forma convincente, que tais custos inviabilizam o pagamento das custas processuais
,
sem prejuízo de seu sustento.

Neste cenário, a
análise do conjunto probatório indica, ao contrário, que o agravante possui renda suficiente para o recolhimento das despesas judiciais, ainda que
de forma parcelada
, nos moldes do ar
tigo
98, § 6o, do CPC.

Assim, sob pena de desvirtuar o instituto da gratuidade da justiça - o qual busca isentar o comprovadamente necessitado de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, como forma de garantir o amplo acesso à Justiça -

deve ser mantida a decisão de origem, a qual, corretamente indeferiu a benesse, em razão da condição financeira do agravante de quitar as custas processuais, ainda que de forma parcelada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025